Tribunal: TJMT
Processo: 1002016-03.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002016-03.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA ANTONIO QUIXABEIRA MACHADO - CPF: 021.517.221-39 (APELANTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), MARLY ANTONIO DOS SANTOS QUIXABEIRA - CPF: 997.325.801-00 (APELANTE), R. DO NASCIMENTO COSTA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 14.079.998/0001-76 (APELADO), NELSON SPINA - CPF: 045.174.909-04 (APELADO), KARLA PATRICIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 019.313.131-56 (ADVOGADO), NELSON SPINA JUNIOR - CPF: 969.387.221-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
apelação cível. Obrigação de fazer. Contrato de construção de imóvel. Legitimidade ativa. Participação efetiva na relação material e desembolso de valores. Legitimidade passiva. Teoria da asserção. Participação ativa nas negociações, assinatura do contrato, recebimento de valores e assunção de compromissos. Responsabilidade solidária. Inadimplemento contratual. Obrigação de fazer, multa contratual e lucros cessantes. Danos morais. Mero aborrecimento. Não configuração. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”, acolheu parcialmente os pedidos. A sentença condenou a empresa requerida à conclusão da obra, multa contratual e lucros cessantes, mas reconheceu a ilegitimidade ativa de um dos autores e de dois dos requeridos.

As apelantes buscam a reforma para reconhecer a legitimidade ativa da autora Marly (por ter financiado e realizado pagamentos), e a legitimidade passiva de Nelson e Nelson Junior (por terem recebido valores, assinado contrato, tomado decisões e se comprometido com a obra), buscando sua condenação solidária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) a legitimidade ativa de Marly; (ii) a legitimidade passiva de Nelson e Nelson Junior; e, por consequência, (iii) a responsabilidade destes pela conclusão da obra e pelos danos materiais (multa contratual, lucros cessantes) e morais alegadamente sofridos.

III. Razões de decidir

3. A apelante/autora Marly demonstrou ter transferido valores para a empresa ré (R$ 18.000,00) e alegou ter vendido imóvel próprio para financiar a construção. Havendo prova de desembolso de valores para a obra, configura-se seu interesse jurídico e, portanto, sua legitimidade ativa, independentemente de figurar formalmente no contrato.

4. A legitimidade passiva é aferida em abstrato pela Teoria da Asserção. Nelson Junior assinou o contrato na qualidade de parte contratada e atuou diretamente na execução da obra, inclusive apresentando notas fiscais em seu nome. Nelson Pai recebeu valores significativos em sua conta pessoal e, por meio de áudios e mensagens, comprometeu-se a finalizar a obra. Tais condutas indicam participação ativa no negócio jurídico, configurando responsabilidade solidária. O relacionamento amoroso não afasta a responsabilidade contratual assumida.

5. A empresa requerida tem responsabilidade inequívoca como contratada formal. Nelson Junior e Nelson Pai, ao assumirem compromissos e receberem valores para a execução da obra sem concluí-la, criaram legítima expectativa nas apelantes, caracterizando ilícito civil que gera o dever de indenizar, solidariamente com a empresa (CC, arts. 186, 187, 422 e 942).

6. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento, o que não foi demonstrado no caso. A sentença nesse ponto é mantida.

7. Mantém-se o direito à indenização por lucros cessantes, presumido pela destinação das quitinetes à locação e pela impossibilidade de auferir rendimentos durante o atraso. A multa contratual de 10% sobre o valor do serviço, prevista em contrato, também é devida.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIANA ANTONIO QUIXABEIRA MACHADO e MARLY ANTONIO DOS SANTOS QUIXABEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” (Proc. no 1002016-03.2023.8.11.0007), ajuizada pelas apelantes contra R. DO NASCIMENTO COSTA EMPREENDIMENTOS, NELSON SPINA e NELSON SPINA JUNIOR, acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para condenar a empresa R. do Nascimento Costa Empreendimentos – ME à conclusão da construção das quitinetes no prazo de 60 dias, ao pagamento da multa contratual e indenização por lucros cessantes, a sentença reconheceu, ainda, a ilegitimidade ativa da autora Marly Quixabeiro e a ilegitimidade passiva de Nelson Spina e Nelson Spina Junior (cf. Id. no 285253040).

Em suas razões recursais, as autoras sustentam que: i) Nelson Spina Junior recebeu valores, assinou o contrato e tomou decisões sobre a obra; ii) Nelson Spina também recebeu valores em sua conta bancária referentes à obra e comprometeu-se a terminá-la; iii) existem provas documentais, áudios e comprovantes de transferências que demonstram a responsabilidade dos réus; iv) há contradição entre o depoimento de Nelson Spina Junior e o laudo de vistoria apresentado; e v) a autora Marly possui legitimidade ativa por ter vendido outro imóvel para financiar a construção das quitinetes. Requerem, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade ativa de Marly e a legitimidade passiva de Nelson Spina e Nelson Spina Junior, condenando-os pela obrigação de fazer e pelos danos causados (cf. Id. no 285253041).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 285253048).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto p
ela parte
autora

contra sentença que
acolheu parcialmente os pedidos iniciais
.

Na origem, as autoras ajuizaram ação em face de R. DO NASCIMENTO COSTA EMPREENDIMENTOS - ME, NELSON SPINA e NELSON SPINA JUNIOR, alegando que firmaram contrato verbal, posteriormente formalizado por escrito, para construção de duas quitinetes pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sustentaram que efetuaram o pagamento de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), porém a obra não foi concluída pelos réus.

Informaram que o requerido Nelson
Spina
Junior era namorado da primeira requerente na época dos fatos, e que ele as convenceu a construir as quitinetes, atuando como intermediário da negociação com a empresa R. do Nascimento Costa Empreendimentos - ME. Alegaram ainda que o representante da empresa desapareceu e os demais réus assumiram a responsabilidade pela obra, que não foi concluída.

Em contestação, apenas o segundo e terceiro réus apresentaram defesa, arguindo preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentaram que o valor total do contrato não foi integralmente pago, que investiram recursos próprios para continuidade da obra e que esta atingiu 87,99% de conclusão. Apresentaram reconvenção requerendo a condenação das autoras ao pagamento de R$ 87.600,00 referente aos valores investidos na obra, além de indenização por danos morais.

Em sentença, o juízo de primeiro grau acolheu a
s
preliminar
es
suscitada
s pela parte requerida, reconhecendo a ilegitimidade passiva
de Nelson
Spina
Junior e Nelson
Spina
e a ilegitimidade ativa de
Marly Quixabeira
, bem como, rejeitou o pedido de dano moral
e julgou extinta a lide reconvenci
on
al em virtude da
exclusão dos reconvintes do polo passivo
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar: (i) se Marly
Antonio
dos Santos Quixabeira possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda; (
ii
) se os apelados Nelson
Spina
e Nelson
Spina
Junior são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação; e, consequentemente, (
iii
) se estes devem ser responsabilizados pela conclusão da obra e pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pelas apelantes.

Inicialmente, examino a questão referente à legitimidade ativa de Marly
Antonio
dos Santos Quixabeira, que foi afastada pelo juízo a quo sob o fundamento de que não haveria qualquer indício de sua participação na contratação do objeto litigioso ou prova de pagamentos feitos por ela à parte ré.

As apelantes sustentam que Marly possui legitimidade por ter vendido um imóvel próprio para financiar a construção das quitinetes e por ter realizado pagamentos diretamente aos réus, apresentando comprovante de transferência no valor de R$ 18.000,00 para a empresa R. do Nascimento Costa Empreendimentos - ME.

A legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade da parte para figurar em determinado processo como autor ou réu. Conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil:
“
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”
.

No caso em apreço, verifica-se que a apelante Marly apresentou comprovante de transferência para a empresa ré no valor de R$ 18.000,00
(cf. Id. no 285252886 – pág. 5)
. Ademais, alega ter vendido imóvel próprio para financiar a construção das quitinetes, demonstrando interesse jurídico na relação material discutida.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a legitimidade ativa de quem, mesmo não figurando formalmente no instrumento contratual, demonstra ter participado efetivamente da relação jurídica material, seja como financiador, seja como beneficiário direto ou indireto dos efeitos do contrato.

Nesse sentido, havendo prova nos autos de que Marly efetivamente desembolsou valores para a construção objeto da lide, configurado está seu interesse jurídico na demanda, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo ativo da ação.

Portanto, merece reforma a sentença nesse ponto, para reconhecer a legitimidade ativa de Marly
Antonio
dos Santos Quixabeira.

O juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva de Nelson
Spina
e Nelson
Spina
Junior, fundamentando que:

“
a) a corréu Nelson
Spina
não participou das negociações nem da formalização do contrato em litígio, tampouco assumiu qualquer responsabilidade pela execução da obra; b) não há comprovação de que os valores transferidos a Nelson
Spina
estejam diretamente vinculados à obra objeto da demanda; c) o auxílio informal prestado por Nelson
Spina
na obra, bem como a eventual intermediação na aquisição de materiais estão justificados pelo relacionamento amoroso/familiar, não caracterizando assim vínculo jurídico contratual que o obrigue ao cumprimento das obrigações pactuadas; d) não há qualquer indício de apropriação indevida de valores por parte de Nelson
Spina
Júnior, especialmente considerando que grande parte da construção foi efetivamente realizada, conforme demonstrado no laudo de vistoria juntado aos autos (id. 123626085); e) assim como a autora, Nelson
Spina
Júnior também sofreu prejuízos em razão da contratação da empresa ré, o que reforça a ausência de responsabilidade direta do corréu pelo inadimplemento contratual
”

As apelantes, contudo, alegam que Nelson
Spina
Junior assinou o contrato, participou ativamente das negociações, recebeu valores e se intitulava sócio da empresa construtora. Quanto a Nelson
Spina
, sustentam que este também recebeu valores em sua conta bancária referentes à obra e comprometeu-se a terminá-la, conforme áudios e mensagens anexados aos autos.

A questão da legitimidade passiva deve ser analisada à luz do princípio da asserção, segundo o qual a legitimidade das partes é aferida em abstrato, conforme o que se
afirma
na petição inicial, independentemente da veracidade das alegações, que serão objeto de análise no mérito da demanda.

No caso em análise, verifica-se que Nelson
Spina
Junior assinou o contrato de construção, conforme reconhecido na própria sentença recorrida. Embora tenha argumentado que assinou apenas como testemunha, sua
assinatura consta no campo destinado à parte contratada, o que, em princípio, o vincula às obrigações ali previstas.

Ademais, as provas documentais indicam que Nelson
Spina
Junior se apresentava publicamente como engenheiro civil e especialista em transações imobiliárias, possuindo perfil em redes sociais onde fazia referência à empresa
“
Construalta
”
, que estaria vinculada a projetos e execuções de obras. Tais elementos reforçam a tese de que ele não era mero expectador ou testemunha do contrato, mas parte efetivamente interessada e comprometida com a execução da obra.

Quanto a Nelson
Spina
, existem nos autos comprovantes de transferências bancárias realizadas pelas apelantes para sua conta pessoal, além de mensagens e áudios em que ele discute aspectos da obra e se compromete a finalizá-la. Em específico, consta comprovante de transferência via PIX no valor
de R$
4
.000,00 em
03.11.2021
,
de R$ 5.000,00 em 04.02.2022,
de R$ 24.000,00 em 06/03/2022,
e mais um
de R$ 19.600,00 em 09/03/2022
,
todos destinados a Nelson
Spina
(cf. Id. no 285252886 a 285252891)
.

A jurisprudência reconhece que, em determinadas situações, a responsabilidade contratual pode ultrapassar os limites formais do instrumento escrito, alcançando aqueles que, mesmo não figurando expressamente como contratantes, atuaram de forma determinante na formação do vínculo ou na execução do contrato, especialmente quando há recebimento de valores ou assunção de compromissos relacionados ao negócio jurídico.

Nesse contexto, tanto Nelson
Spina
Junior, que assinou o contrato e se apresentava como profissional da área, quanto Nelson
Spina
, que
recebeu valores substanciais e teria se comprometido a finalizar a obra, possuem, em tese, responsabilidade no negócio jurídico em questão, o que justifica sua permanência no polo passivo da demanda.

O fato de existir um relacionamento amoroso entre Nelson
Spina
Junior e a apelante Fabiana à época dos fatos não exclui, por si só, a responsabilidade contratual que pode ter sido assumida. Pelo contrário, tal circunstância pode ter sido justamente o fator facilitador para a realização do negócio e o estabelecimento da confiança entre as partes.

Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, entendo que há indícios suficientes da participação ativa tanto de Nelson
Spina
quanto de Nelson
Spina
Junior no negócio jurídico em questão, o que lhes confere legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao juízo de mérito definir a extensão de suas responsabilidades.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

O contrato firmado entre as partes prevê a construção de duas quitinetes pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com prazo de entrega de 3 meses após a assinatura, que ocorreu em 26/05/2021.

As apelantes alegam ter pag
ado
R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) do valor contratado, mas a obra não foi concluída. Os apelados, por sua vez, sustentam que investiram recursos próprios na construção e que esta atingiu elevado percentual de conclusão, conforme laudo de vistoria juntado aos autos.

A análise do conjunto probatório demonstra que:

1) O contrato foi efetivamente firmado, tendo como parte contratante a empresa R. do Nascimento Costa Empreendimentos - ME, com a assinatura de Nelson
Spina
Junior;

2) As apelantes realizaram diversos pagamentos, tanto para a conta da empresa contratada quanto para as contas pessoais de Nelson
Spina
e possivelmente para terceiros indicados pelos apelados;

3) O representante da empresa contratada, Sr. Raimundo do Nascimento Costa, teria desaparecido sem concluir a obra;

4) Nelson
Spina
Junior assumiu a continuidade da obra após o desaparecimento do representante da empresa contratada, tendo inclusive apresentado notas fiscais de materiais em seu nome;

5) Nelson
Spina
recebeu valores significativos em sua conta bancária e, conforme áudios e mensagens juntados aos autos, teria se comprometido a finalizar a obra;

6) A obra não foi concluída, mesmo após os pagamentos realizados pelas apelantes.

A questão central reside em determinar a responsabilidade de cada um dos réus pela conclusão da obra e pelos danos causados às apelantes.

No que tange à empresa R. do Nascimento Costa Empreendimentos - ME, sua responsabilidade é inequívoca, pois foi a contratada formal para a execução da obra. A sentença recorrida corretamente reconheceu tal responsabilidade, condenando-a à conclusão das quitinetes, ao pagamento de multa contratual e indenização por lucros cessantes.

Quanto a Nelson
Spina
Junior, sua responsabilidade decorre não apenas de sua assinatura no contrato, mas também de sua conduta posterior, assumindo a continuidade da obra após o desaparecimento do representante da empresa contratada. As provas documentais, incluindo notas fiscais em seu nome e mensagens sobre o andamento da construção, demonstram seu envolvimento direto na execução do contrato.

No que se refere a Nelson
Spina
, embora não tenha assinado formalmente o contrato, recebeu valores substanciais em sua conta bancária e, conforme áudios e mensagens juntados aos autos, teria assumido o compromisso de finalizar a obra. Tais circunstâncias indicam sua participação efetiva no negócio jurídico, atraindo sua responsabilidade solidária.

É importante ressaltar que o Código Civil, em seu art. 927, estabelece que
“
aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”
. O art. 186, por sua vez, define como ato ilícito a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viole direito e cause
dano
a outrem.

No caso em análise, tanto Nelson
Spina
Junior quanto Nelson
Spina
, ao assumirem compromissos relacionados à execução da obra e receberem valores para tal finalidade, criaram para as apelantes a legítima expectativa de cumprimento da obrigação. O não cumprimento dessa obrigação, sem justificativa plausível, caracteriza ilícito civil que gera o dever de indenizar.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de agir com probidade e lealdade tanto na conclusão quanto na execução do contrato. Essa norma se estende a todos
aqueles que, de alguma forma, participam da relação contratual, mesmo que não sejam formalmente signatários do instrumento escrito.

Portanto, considerando o conjunto probatório dos autos, entendo que Nelson
Spina
Junior e Nelson
Spina
devem responder solidariamente com a empresa R. do Nascimento Costa Empreendimentos - ME pela conclusão da obra e pelos danos causados às apelantes, na forma do art. 942 do Código Civil.

No que tange à indenização por danos morais, a sentença recorrida entendeu que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral. Contudo, quando o inadimplemento vem acompanhado de circunstâncias que agravam a situação da parte lesada, causando-lhe aflição, angústia e sofrimento além do normal, a indenização por danos morais é cabível.

No caso em análise, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Portanto, mantenho a sentença nesse ponto, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

Quanto aos lucros cessantes, a sentença corretamente reconheceu o direito das apelantes à indenização, considerando que as quitinetes seriam destinadas à locação, sendo presumido o prejuízo decorrente da impossibilidade de auferir os rendimentos dos aluguéis durante o período de atraso na entrega da obra.

Por fim, no que se refere à multa contratual, a sentença também reconheceu o direito das apelantes ao seu recebimento, nos termos da
cláusula 7 do contrato firmado entre as partes, que prevê a aplicação de multa no percentual de 10% do valor total do serviço em caso de infração contratual.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para:

i
) Reconhecer a legitimidade ativa de Marly
Antonio
dos Santos Quixabeira;

ii
) Reconhecer a legitimidade passiva de Nelson
Spina
e Nelson
Spina
Junior;

iii
) Condenar Nelson
Spina
e Nelson
Spina
Junior, solidariamente com a empresa R. do Nascimento Costa Empreendimentos - ME, à conclusão da construção das quitinetes no prazo de 60 dias, ao pagamento da multa contratual estabelecida no contrato no percentual de 10% sobre o serviço a ser finalizado, e ao pagamento de indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega da obra, a serem apurados em liquidação de sentença.

Considerando a alteração do resultado do julgamento e a sucumbência mínima da autora nos pedidos iniciais,
redistribuo o ônus sucumbencial,
devendo este ser arcado integralmente pela parte requerida (artigo 86, parágrafo único, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025